Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do apelo (ID 35931422), intime-se a parte apelante/autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora